Tribunal: TJDFT
Processo: 0712639-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO QUANTO À PARTE INCONTROVERSA. IMPOSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA ACERCA DA LEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido antecipação da tutela recursal interposto por contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença iniciado contra o Distrito Federal, rejeitou embargos de declaração ofertados pelo exequente, que visavam sanar suposta omissão na decisão que determinou a suspensão da tramitação do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado de recurso interposto pelo ente distrital.
2. O título judicial exequendo na origem foi constituído nos autos da ação de conhecimento n. 32159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, por meio da qual o autor pleiteou a condenação do Distrito Federal ao pagamento “do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996.” (ID origem 127989154).
3. Conforme apontado pelo Juízo de origem, apesar de a parte agravante se referir à suposta existência de valores incontroversos a serem executados, não há propriamente valores incontroversos, uma vez que o ente distrital argui a ilegitimidade do exequente para o feito executivo no Agravo de Instrumento n. 0705013-64.2023.8.07.0000. Desse modo, justificada a decisão agravada no ponto em que condicionou o prosseguimento do feito executivo e das expedições dos requisitórios ao término da discussão travada naqueles autos, com julgamento já pautado no âmbito desta e. 2a Turma Cível para a data de 24/5/2023, por ocasião da 15a Sessão Ordinária Virtual.
4. Observa-se que esta Relatoria apenas não concedeu efeito suspensivo ao recurso interposto pelo ente distrital em razão do fato de que a própria expedição dos requisitórios de pagamento foi condicionada, na origem, ao trânsito em julgado daqueles autos (Agravo de Instrumento n. 0705013-64.2023.8.07.0000).
5. Diante dos elementos expostos, ausente qualquer razão que justifique a antecipação de medidas executivas para antes do término da fase recursal, portanto, antes do marco pré-fixado pelo Juízo a quo, o recurso não merece acolhimento.
6. Recurso conhecido e desprovido.